Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL. REVISIONAL. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE. CRÉDITO PESSOAL. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REDUÇÃO DE JUROS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa.
2. Embora prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, esta não é automática, visto que depende da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor.
3. A verossimilhança das alegações do consumidor depende da presença, ao menos, de indícios mínimos da ocorrência dos fatos alegados.
4. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149).
5. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado.
6. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como: idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência e etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.